Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. O embargante afirma a existência de omissão por não ter o voto condutor se manifestado a respeito da atipicidade material da conduta. O recurso é via idônea para sanar o vício apontado. Assim, reconhece-se a omissão, porém sem alteração do resultado do v. acórdão.
3. Recurso conhecido e provido.